Tribunal: TCU
Processo: 001.466/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da ora embargante, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos captados com base na Lei de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2006), destinados à execução do projeto "Fortalecimento do Hipismo - 2009".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Federação Paulista de Hipismo (FPH) em face do Acórdão 1529/2023-TCU-Plenário , decisão em que o TCU não conheceu do recurso de revisão interposto pela embargante contra o Acórdão 5235/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual teve suas contas julgadas irregulares com a condenação ao ressarcimento ao erário e ao pagamento de multa, nesta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão de irregularidades na aplicação de recursos captados com base na Lei de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2006), destinados à execução do projeto "Fortalecimento do Hipismo - 2009". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação à embargante.